Tribunal: TJES
Processo: 5013446-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013446-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: Rodrigo de Souza Quintino registrado(a) civilmente como JOSE EUGENIO SAMPAIO BARBOSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS.
ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA DECLAROU A INOCÊNCIA DO PACIENTE ANTES DE FALECER.
NÃO COMPROVADA PELA DEFESA.
DISCUSSÃO DE MÉRITO INVIÁVEL NO PRESENTE
WRIT
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO
DE
PRODUÇÃO DE PROVAS PELO DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO JULGADOR. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados diante da extrema gravidade do crime supostamente praticado, tratando-se em tese de crime de homicídio, praticado junto com o corréu, sendo a motivação do crime fútil, constando nos autos que o paciente costumava fazer brincadeiras de cunho sexual no local de trabalho e que a vítima teria lhe chamado atenção, havendo, ainda, notícias de que o delito foi premeditado há, no mínimo, duas semanas. 2. A defesa sustenta que a vítima veio a óbito dias após o crime, tendo declarado, antes de falecer, a inocência do paciente, contudo, além de não haver prova nesse sentido acostada aos presentes autos, ônus que competia à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, diante do rito célere do presente remédio constitucional, é inviável a produção e a análise aprofundada de material fático probatório a fim de verificar a procedência de tal alegação. 3. Quanto à alegação de que a prisão preventiva foi decretada 04 (quatro) meses após a data dos fatos, sem a ocorrência de fatos novos que a motivassem, salienta-se que se trata de caso de difícil elucidação, necessitando de uma investigação minuciosa para conseguir identificar a autoria do delito. Ademais, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva, como no caso, em que o paciente se evadiu do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, e ainda se encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual a necessidade da prisão cautelar ainda é atual e evidente. 4. Quanto ao pleito defensivo de que seja determinada à autoridade policial a produção de prova, este Tribunal de Justiça sequer é competente para análise, eis que, nesse caso, a autoridade coatora seria a autoridade policial, não havendo demonstração nos presentes autos de que o juiz de primeiro grau tenha apreciado tal pleito. 5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de Rodrigo de Souza Quintino, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da

2
ª Vara
da Comarca de
Piúma
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente é acusado de participação em homicídio cometido no município de São Gabriel da Palha, ocorrido em 10 de junho, em concurso com outro indivíduo.

Aduz que o paciente foi preso no município de Alcobaça – BA, cujo endereço havia declarado à autoridade policial do município de São Gabriel da Palha.

A defesa sustenta que, embora o paciente já tivesse sido detido em dois momentos diversos, não buscou se evadir, possuindo residência fixa, tendo declarado seu endereço residencial perante a autoridade policial.

Afirma o impetrante, ainda, que a vítima veio a óbito dias após o crime, tendo declarado, antes de falecer, a inocência do paciente.

Sustenta, por sua vez, que a prisão preventiva foi decretada 04 (quatro) meses após a data dos fatos, sem a ocorrência de fatos novos que a motivassem.

Diante de tais fundamentos,
a defesa

requer
s
eja revogada a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime apurado, tratando-se d
o suposto envolvimento do paciente
no homicídio
em face de José Aparecido Silva Santos,
praticado junto com o corréu
Ivonei Ramos dos Santos,
sendo a motivação do crime fútil, constando nos autos que o paciente costumava fazer brincadeiras de cunho sexual no local de trabalho e
que
a vítima teria lhe chamado atenção, havendo,
ainda,
notícias de que o delito foi premeditado
há
, no mínimo, duas semanas.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Por sua vez, o impetrante sustenta que a vítima veio a óbito dias após o crime, tendo declarado, antes de falecer, a inocência do paciente, contudo, além de não haver prova nesse sentido acostada nos presentes autos, ônus que competia à defesa, por força do artigo 156, do Código de Processo Penal, saliento que, diante do rito célere do presente remédio constitucional, é inviável a produção e a análise aprofundada de material fático probatório a fim de verificar a procedência de tal alegação.

N
essa linha,
é cediço que “
a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente
” (TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, conforme narrado na denúncia e na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, restando comprovado o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que tal questão será devidamente debatida perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Rodrigo de Souza Quintino
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Por sua vez, quanto à alegação de que a prisão preventiva foi decretada 04 (quatro) meses após a data dos fatos, sem a ocorrência de fatos novos que a motivassem, saliento que,
não obstante o hiato temporal entre o fato e
a decretação
da prisão preventiva do paciente, trata-
se
de caso de difícil elucidação, necessitando de uma investigação minuciosa para conseguir identificar a autoria do delito.

Ainda, destaca-se que
tal período de quatro meses
não é
tempo demasiado entre os fatos e a decretação da custódia, tratando-se de lapso temporal suficiente para que fosse realizada a investigação acerca da autoria delitiva.

Ademais, saliento que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva.

Nesse sentido:

“Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, entende ‘a Suprema Corte [...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (STJ. RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Nessa linha, considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, e ainda se encontra em local incerto e não sabido, tem-se que a necessidade da prisão cautelar ainda é atual e evidente.

Quanto ao pedido de que
seja
“determinado à autoridade policial titular do município de São Gabriel da Palha – ES que fa
ç
a a oitiva do irmão da vítima de homicídio do processo 0000545-33.2023.8.08.0045, para que seja apurado, se esta, antes de vir a óbito, em seu leito hospitalar, declarou que o réu Rodrigo de Souza Quintino não participou do atentado contra a sua vida
[...]
”,
saliento que este Tribunal de Justiça sequer é competente para análise de tal pleito,
eis que, nesse caso, a autoridade coatora seria a autoridade policial,
não havendo demonstração
nos presentes autos
de que o juiz de primeiro grau tenha apreciado tal pleito
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO MAGISTRADO. AUTORIDADE COATORA. Delegado de polícia. Incompetência do tribunal de justiça. Ausência de prova pré-constituída. Pedido não conhecido. 1. Os documentos juntados não comprovam o encerramento do inquérito, a possível representação pela prisão ou a existência de incidente cautelar distribuído ao magistrado competente.
Como não há prova cabal de que o magistrado tenha proferido qualquer decisão, a suposta autoridade coatora seria o delegado de polícia civil. Logo, não é de competência deste tribunal analisar o pedido
. [...].” (TJES; HC 0015286-24.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst Luiz Guilherme Risso; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)